Tribunal: TCU
Processo: 022.862/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DENÚNCIA. Processo de escolha, designação e nomeação de cargos públicos no TRT 7 após autorização do CSJT

Inteiro teor:
Acórdão 78/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades perpetradas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região (TRT7) na definição e alocação de vagas para oficial de justiça avaliador federal (Ojaf). Considerando que, em suma, o denunciante alega: (i) ter enviado demandas específicas ao TRT7, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não logrando, contudo, resposta satisfatória; (ii) poucas nomeações diante de carência funcional; e (iii) ausência de esclarecimentos do TRT7 quanto aos critérios de preenchimento de vagas de Ojaf em seu quadro de pessoal, o que denotaria omissão administrativa; considerando que o denunciante faz diversos pedidos, entre os quais a indicação de ações de controle, auditorias, relatórios ou recomendações já realizadas pelo TCU sobre o tema e a revisão de processos de admissão de pessoal no TRT7, com eventual responsabilização funcional; considerando que, apesar de estarem presentes alguns dos requisitos de admissibilidade, a denúncia, segundo a unidade instrutora, não ostenta " interesse público no trato da matéria ", buscando atender essencialmente o interesse particular do demandante; considerando que o TCU já apreciou denúncia similar no TC Processo 019.264/2023-2 ; e considerando, ademais, que o denunciante almeja que o Tribunal intermedeie a obtenção de informações ou documentos existentes, de modo real ou ideal, nos repositórios administrativos do TRT7, o que, em consonância com precedentes da Corte de Contas, encontra taxativo óbice no art. 103, § 2°, XI, da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante e ao TRT7; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.862/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há